Tribunal: STF
Processo: RE 95292
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
DESCAMINHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECRETO-LEI N. 157/67, ART-18,
PAR-2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA AO
DECRETO-LEI N. 1650/78.
SUPERVENIENCIA DA LEI N. 6.910/81 QUE REVOGOU O DECRETO-LEI
INQUINADO, MAS MANTENDO A EXCLUSAO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NO
CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA MENCIONADA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.